Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
2. Inaplicável à hipótese em exame o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, sendo cabível o prazo prescricional de 6 (seis) meses da Lei do Cheque, por conferir ao título força executiva. Assim, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
3. Apelação conhecida e não provida.